Tribunal: TJDFT
Processo: 0722855-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto visando à liberação de valores de natureza alimentar penhorados. A agravante alegou que se encontra desempregada desde o ano anterior, tendo firmado contrato de experiência com instituição de ensino no início do ano, onde recebe remuneração fixa e variável. Afirmou também prestar serviço voluntário não remunerado e que os valores penhorados (vale-alimentação, salário e ajuda de custo, totalizando R$ 7.396,74) constituem sua única fonte de subsistência. Requereu a liberação integral dos valores por se tratarem de verbas de natureza alimentar e estarem abaixo do limite de cinco salários mínimos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de verbas de natureza salarial e alimentar quando o valor bloqueado é inferior a cinco salários mínimos e representa a única fonte de renda do devedor.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada admite a penhora de salários apenas de forma excepcional, desde que não haja comprometimento da subsistência digna do devedor e de sua família.
4. No caso concreto, restou comprovado que os valores penhorados incidem sobre o montante total do salário líquido da agravante e são inferiores a cinco salários mínimos, limite considerado pelo STJ como parâmetro para incidência da regra de impenhorabilidade.
5. A manutenção da penhora sobre valores essenciais à sobrevivência do devedor afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete o mínimo existencial.
6. Precedente do TJDFT reconhece que a penhora sobre rendimentos mensais inferiores a cinco salários mínimos compromete inevitavelmente a subsistência do devedor.
7. O STJ, em recente julgamento da Corte Especial, reafirmou que a relativização da impenhorabilidade salarial exige a preservação da subsistência do devedor, independentemente da natureza da dívida executada.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0742343-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 10.04.2025; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023.